Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REQUISITOS. CONCESSÃO MEDICAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que rejulgou Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e de contradição no acórdão quanto à análise da obrigação de conceder medicamento não incorporado no SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão estabeleceu que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 estabeleceu que o Judiciário só pode analisar a legalidade do ato administrativo sobre a incorporação do medicamento e do ato administrativo que indeferiu o fornecimento, bem como, que restou determinado que compete ao autor, no caso a parte ora embargante, comprovar a eficácia, segurança e inexistência de substituto incorporado.
3.1. Assentou, também, que a parte não cumpriu as exigências estabelecidas no Tema 1.234 e que a simples juntada de relatório médico não é suficiente para reconhecer a ilegalidade da negativa. Ressaltou, ainda, que a nota técnica estabeleceu que os estudos indicam que não há diferença significativa entre o medicamento requerido pela parte e o já fornecido pelo SUS.
3.2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.